Tribunal: TJSP
Processo: 2144008-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Excesso de penhora. Impossibilidade de se concluir pela suficiência dos bens imóveis para assegurar a satisfação do crédito. Necessidade de prévia avaliação. Penhora de recebíveis que, além de também terem sido ofertados em garantia, são depositados em dinheiro, que tem preferência aos demais bens elencados no rol do artigo 835 do

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Excesso de penhora. Impossibilidade de se concluir pela suficiência dos bens imóveis para assegurar a satisfação do crédito. Necessidade de prévia avaliação. Penhora de recebíveis que, além de também terem sido ofertados em garantia, são depositados em dinheiro, que tem preferência aos demais bens elencados no rol do artigo 835 do CPC. Penhora de direitos creditórios ofertados em garantia da operação bancária que não configura penhora de faturamento. Impossibilidade de redução da constrição. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000871488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2144008-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ACJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, ANNIBAL
CROSARA
JUNIOR,
SERVI
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA
DE
INSTALAÇÕES
LTDA,
EMSA
EMPRESA
SUL
AMERICANA
DE
MONTAGENS S.A, URBEPLAN S/A e URBEPLANARSO24 ARSO14
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é agravado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144008-41.2020.8.26.0000
fmt
fls. 2
VOTO No 24181
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144008-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 30a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGRAVANTES: ACJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, ANNIBAL
CROSARA JUNIOR, SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES
LTDA, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A, URBEPLAN
S/A E URBEPLANARSO24 ARSO14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
bancário. Excesso de penhora. Impossibilidade de se concluir
pela suficiência dos bens imóveis para assegurar a satisfação
do crédito. Necessidade de prévia avaliação. Penhora de
recebíveis que, além de também terem sido ofertados em
garantia, são depositados em dinheiro, que tem preferência aos
demais bens elencados no rol do artigo 835 do CPC. Penhora de
direitos creditórios ofertados em garantia da operação bancária
que não configura penhora de faturamento. Impossibilidade de
redução da constrição. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 116 (fls. 1.104 - autos originários) que, em ação de execução de
título extrajudicial ajuizada pelo agravado, entendeu inexistir excesso de penhora,
pois não avaliados os imóveis, além de afirmar que os direitos creditórios são
líquidos, com depósitos em dinheiro, não sendo absoluta a ordem legal de
preferência para penhora, determinando, por fim, que as executadas Urbeplan
cumpram a decisão a fls. 730, item 1 mediante depósito judicial da parte agora sob
sua administração (36%) dos recebíveis ou direitos creditórios dados em garantia
fiduciária para o exequente, pena de multa de 10% de cada valor não regular e
integralmente depositado, cumprindo-lhes, também, prestar as informações
indicadas a fls. 1062, item "c" no prazo de dez dias, pena de atentado à dignidade
da Justiça, bastando intimação pela imprensa na pessoa dos advogados (fls.
614-5).
Alegam os agravantes excesso de penhora, que deve se limitar aos
bens imóveis indicados, suficientes para saldar a dívida e que foram alienados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144008-41.2020.8.26.0000
fmt
fls. 3
fiduciariamente ao Banco Pan. Afirmam que a penhora dos recebíveis comporta
redução, pois representa 100% do seu faturamento. Invocam o teor do artigo 835
do Código de Processo Civil que dispõe sobre a preferência da penhora de bens
imóveis sobre direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, como é o caso
dos recebíveis oriundos dos empreendimentos Alphaville Palmas I e II. Sustentam,
ainda, que se o credor se beneficia de uma garantia real, a execução deve
expropriar preferencialmente a garantia. Insistem que em laudo de avaliação o valor
dos imóveis atinge R$. 41,1 milhões, valor bem superior ao da dívida cobrada.
Defendem que a imposição de uma avaliação judicial para verificação de excesso
de penhora vai de encontro aos interesses de ambas as partes, porquanto além de
custosa, levará anos, pois são 38 imóveis em comarcas diversas. Aduzem que por
se tratar de sociedade com propósito específico, a receita da Urbeplan Arso advém
exclusivamente dos recebíveis oriundos dos mencionados empreendimentos.
Apontam momento de pandemia que reduziu suas atividades, pretendendo seja
reduzida a penhora dos recebíveis para 10% do valor da carteira cabível à Urbeplan
ou outro valor que entender razoável.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 429/436).
VOTO
Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial fundada em
duas cédulas de crédito bancário e seus aditivos, afirmando o exequente ser credor
da quantia de R$. 39.871.334,37, atualizada até 31.1.2020.
Não assiste razão quanto ao alegado excesso de penhora.
As executadas afirmam que a penhora sobre os 38 imóveis
localizados em Brasília e Palmas é suficiente para garantia da dívida, importando
excesso de execução o deferimento da penhora, também, dos recebíveis a que têm
direito em decorrência do contrato de parceria imobiliária firmado com a Alphaville
Urbanismo S.A.
Entretanto, não há como se aferir excesso de penhora neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144008-41.2020.8.26.0000
fmt
fls. 4
momento processual, porquanto os imóveis indicados não foram sequer objeto de
avaliação.
O exequente atribui o valor de R$. 28.700.000,00, enquanto as
executadas teriam apontado o montante de R$. 41.000.000,00 para os mesmos
imóveis, de modo que, muito divergentes, não há possibilidade de adoção de
nenhuma das estimativas.
Dispõe o artigo 874 do Código de Processo Civil que:
“Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e
ouvida a parte contrária, mandar:
I reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros,
se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao
crédito do exequente e dos acessórios;
II ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos,
se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.
Assim, enquanto não efetivada a avaliação, mostra-se prematura
solução diversa daquela objeto da decisão impugnada.
Nem se alegue preferência de penhora dos imóveis sobre os
recebíveis, pois os créditos são depositados em dinheiro, cuja preferência
prevalece sobre todos os outros bens previstos no rol do artigo 835 do Código de
Processo Civil.
Ressalte-se, por oportuno, que a aceitação dos bens constitui
prerrogativa do exequente, a ser exercida de acordo com a sua conveniência e em
observância ao rol de preferência.
Por outro lado, invocar o disposto no § 3.o do artigo 835 do Código
de Processo Civil (§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá
sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este
também será intimado da penhora) não permite afastar a penhora dos recebíveis,
porquanto também foram dados em garantia das operações, salientando-se,
ademais, que os imóveis, como já dito, não podem, ainda, ser considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2144008-41.2020.8.26.0000
fmt
fls. 5
suficientes.
Nem se invoque, ademais, o disposto no artigo 866, § 1.o, do Código
de Processo Civil, pois não se trata, na hipótese, de penhora de faturamento, mas
de executar a garantia ofertada.
As partes livremente pactuaram os termos do instrumento particular
de constituição de garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios (fls. 245/287
autos originários), sendo descabido invocar que a sua expropriação lhe causará
prejuízos.
O “Anexo I - Termo de Cessão Fiduciária n.o 01” (fls. 260/262 autos
originários) prevê expressamente que “pelo presente Instrumento e na melhor
forma de direito, e sem prejuízo das demais garantias existentes ou que venham a
ser constituídas para o mesmo fim, os CEDENTES cedem fiduciariamente em
caráter irrevogável e irretratável, em favor do PAN, a totalidade dos Direitos
Creditórios indicados no Quadro acima, para, nos termos da Cessão Fiduciária,
garantir-lhe o pagamento do que for devido em decorrência da Operação
Garantida”.
Deste modo, ainda que os recebíveis oriundos dos mencionados
empreendimentos consistam em 100% de seu faturamento, foram ofertados
livremente pela executada para garantir a operação bancária quando firmado o
ajuste, sendo descabido alegar, somente agora, por ocasião da execução da
garantia, a ocorrência de prejuízos.
Anote-se, ademais, que a garantia foi ofertada antes da atual crise de
pandemia que, portanto, não pode ser invocada para justificar a redução da
penhora na forma pretendida.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator